Tribunal: TJBA
Processo: 8059316-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059316-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEAN CHARLES ALEXANDRE e outros (2) Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, DANILO MENDES SADY IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de JEAN CHARLES ALEXANDRE, custodiado em prisão domiciliar desde 09/02/2024, respondendo a ação penal pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 6º do CP) e constituição de milícia privada (art. 288-A do CP). A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a custódia cautelar perdura por mais de três anos, encontrando-se o feito em fase de diligências complementares há mais de três meses. Sustenta, ainda, ausência de contemporaneidade da medida constritiva, sob o argumento de que a instrução processual já se encerrou e não subsiste risco de interferência na produção de provas. Requer o relaxamento da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a custódia cautelar se estende por mais de três anos; e (ii) se a prisão domiciliar carece de contemporaneidade, uma vez encerrada a instrução processual, não mais subsistindo os fundamentos que justificaram a medida constritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A aferição de eventual excesso de prazo na instrução criminal não se submete a uma análise meramente aritmética, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a eventual contribuição das partes para a dilação processual. A demora no trâmite é plenamente justificável e não decorre de desídia do Poder Judiciário. 4. O caso revela extraordinária complexidade, tratando-se da "Operação Petúnia", que desarticulou suposto grupo de extermínio, envolvendo seis réus, crimes de extrema gravidade (homicídio qualificado e constituição de milícia privada), análise de volume monumental de dados (mais de 135.000 arquivos, totalizando cerca de 198GB), pluralidade de patronos, oitiva de dezenas de testemunhas em múltiplas sessões de audiência, e aguardo da conclusão de laudos periciais de alta complexidade pelo Instituto de Criminalística (ICAP), com o Juízo atuando diligentemente no impulso da ação penal. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se resume à proximidade temporal entre a data do fato e a decretação da medida, mas refere-se à persistência dos motivos que fundamentam a custódia no momento de sua análise. O periculum libertatis deve ser atual, e não necessariamente o fato criminoso. 6. A necessidade de garantia da ordem pública permanece atual, fundamentando-se na elevada periculosidade do Paciente e no grave risco de reiteração delitiva, extraídos da gravidade concreta dos crimes imputados e do modus operandi empregado. O Paciente é apontado como líder intelectual de milícia privada, grupo armado com estrutura de poder e capacidade de intimidação que se perpetua no tempo, ostentando forte influência política e sendo pessoa bastante temida na região. 7. A natureza dos delitos de constituição de milícia privada e de crimes praticados por grupos de extermínio carrega presunção de permanência da atividade criminosa e de risco de reiteração. A estrutura organizacional não se desfaz com a prisão de um de seus membros, e a soltura de liderança pode significar a rearticulação do grupo e a continuidade da prática delitiva, tornando as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP manifestamente insuficientes e inadequadas para neutralizar a periculosidade concreta demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem denegada. Mantida a prisão domiciliar do Paciente. Tese: "1. A aferição de excesso de prazo na instrução criminal não se submete a análise meramente aritmética, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade, ponderando-se a complexidade da causa, a pluralidade de réus e as particularidades do caso concreto. 2. A demora processual justifica-se quando decorrente da extraordinária complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, volume monumental de provas digitais, múltiplas audiências de instrução e aguardo de laudos periciais complexos, não caracterizando desídia do Poder Judiciário. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à persistência atual dos motivos que fundamentam a custódia, e não à proximidade temporal com o fato criminoso, devendo o periculum libertatis ser atual. 4. Em crimes de constituição de milícia privada e atuação de grupos de extermínio, a elevada periculosidade do agente apontado como liderança, a estrutura organizacional permanente e o grave risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar mesmo após o encerramento da instrução processual, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 6º; art. 288-A. · Código de Processo Penal, art. 319; art. 402. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no RHC n. 197.375/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16.10.2024. · STJ, AgRg no HC n. 1.010.119/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8059316-16.2025.8.05.0000, oriundo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA, sendo Impetrantes os Béis. DANILO MENDES SADY e JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, e Paciente, JEAN CHARLES ALEXANDRE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.